Tribunal: STF
Processo: RE 433868
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso 
   extraordinário. 2. Regime de precatórios. Sociedade de economia 
   mista. Artigos 100 e 173 da Constituição Federal. 3. Embargos de 
   declaração acolhidos para reconhecer a omissão. 4. Recurso 
   extraordinário devolvido ao tribunal de origem, com base no disposto
   no art. 543-B do CPC.